Tribunal: TJES
Processo: 5000176-20.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-20.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA IZABEL GOBBI ARANHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O atual entendimento do C. STJ é no sentido de que
“o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.”
(AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

2.
Nesse sentido, o mesmo Tribunal Superior ainda estabelece
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil"
(AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023).

3.
No caso concreto, tal como pontuado em sentença, a taxa de juros contratada era de 11,34% ao mês e 262,92% ao ano, ao passo que, segundo informações do BACEN para contratos análogos – operação de crédito com recursos livres para pessoas físicas – a taxa média praticada quando da formalização da avença era de 5,13% ao mês e 82,32% ao ano.

4.
É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972).

5.
Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva, ensejando, assim, a restituição de forma simples do valor respectivo.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que, nos autos da ação revisional ajuizada por
MARIA IZABEL GOBBI ARANHA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral da seguinte forma:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a abusividade dos juros fixados em contrato, determinando-se a revisão contratual com base nos fundamentos acima, fixando-se o recálculo do contrato com base no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) ao ano
, valor médio (próximo ao dobro), consoante jurisprudência do STJ
e, consequentemente,
CONDENAR
a requerida a restituir a autora o que foi pago a maior, de forma simples, acrescido de juros de mora a partir do vencimento e correção monetária a partir do prejuízo (Enunciado de Súmula do STJ n. 43);

b) CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de R$ 208,29 (duzentos e oito reais e vinte e nove centavos), de forma simples, referente ao seguro de proteção financeira, acrescido de juros de mora a partir do vencimento e correção monetária a partir do prejuízo (Enunciado de Súmula do STJ n. 43).

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que os juros contratados não são abusivos, na medida em que não destoam substancialmente da taxa média de mercado.

Sustenta, assim, não sendo demonstrado o viés abusivo dos juros praticados, não há que se falar em repetição do indébito.

Argumenta, ainda, a legalidade da cobrança do seguro, na medida que tem por escopo garantir o adimplemento da dívida em caso de falecimento do devedor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5000176-20.2020.8.08.0057

APELANTE
:
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: MARIA IZABEL GOBBI ARANHA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que, nos autos da ação revisional ajuizada por
MARIA IZABEL GOBBI ARANHA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral da seguinte forma:

"Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a abusividade dos juros fixados em contrato, determinando-se a revisão contratual com base nos fundamentos acima, fixando-se o recálculo do contrato com base no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) ao ano
, valor médio (próximo ao dobro), consoante jurisprudência do STJ
e, consequentemente,
CONDENAR
a requerida a restituir a autora o que foi pago a maior, de forma simples, acrescido de juros de mora a partir do vencimento e correção monetária a partir do prejuízo (Enunciado de Súmula do STJ n. 43);

b) CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de R$ 208,29 (duzentos e oito reais e vinte e nove centavos), de forma simples, referente ao seguro de proteção financeira, acrescido de juros de mora a partir do vencimento e correção monetária a partir do prejuízo (Enunciado de Súmula do STJ n. 43)."

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que os juros contratados não são abusivos, na medida em que não destoam substancialmente da taxa média de mercado.

Sustenta, assim, não sendo demonstrado o viés abusivo dos juros praticados, não há que se falar em repetição do indébito.

Argumenta, ainda, a legalidade da cobrança do seguro, na medida que tem por escopo garantir o adimplemento da dívida em caso de falecimento do devedor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Acerca da questão, o atual entendimento do C. STJ é no sentido de que
“o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.”
(AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Nesse sentido, o mesmo Tribunal Superior ainda estabelece
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil"
(AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023).

No caso concreto, tal como pontuado em sentença, a taxa de juros contratada era de
11,34% ao mês e 262,92% ao ano
, ao passo que, segundo informações do BACEN para contratos análogos – operação de crédito com recursos livres para pessoas físicas – a taxa média praticada quando da formalização da avença era de
5,13% ao mês e 82,32% ao ano.

Assim, tal como observado no caso em apreço, também compreende o C. STJ que
“a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual,
considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado.
”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Destarte, deve ser considerada abusiva a taxa de juros praticada pela ora apelante, de forma, também, a autorizar a repetição do indébito de forma simples determinada em sentença. Veja-se:

(...) 11.
A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé da instituição, o que não ocorreu na hipótese sub examine
. 12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048110175154, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 30/08/2022)

Outrossim, também é assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972).

Ainda sobre o tema, este Eg. Sodalício tem entendido
“mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação. Todavia, o banco réu não comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor teve a opção de escolher a seguradora de sua confiança, ou dispensar o seguro contratado na mesma data do seu empréstimo para capital de giro. Dessa forma, subsiste a abusividade da contratação.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170062828, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Na espécie, tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva, ensejando, assim, a restituição de forma simples do valor respectivo.

Destarte, irretocável, em meu sentir, a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária neste grau recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)